Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. UNIÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. SPINRAZA. PERÍCIA. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado o fornecimento da medicação de alto custo denominada Spinraza.

2. O Supremo Tribunal no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), no julgamento sob o rito da repercussão geral, decidiu que nas ações envolvendo fornecimento de medicamento ou outras demandas na área de saúde o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, visto que são solidariamente responsáveis.

3. Conforme dispõe o art. 480 do CPC, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso destes autos, mostra-se cogente, para que seja resolvido o mérito da demanda, a verificação da imprescindibilidade e eficácia do medicamento buscado pelo autor, tendo em vista se tratar de medicamento de altíssimo custo para o Estado.

4. Remessa necessária provida. Recurso de apelação cível prejudicado.